Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. DILAÇÃO DE PRAZO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TESES REFUTADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, movido originalmente pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF). A decisão agravada manteve a condenação do Distrito Federal ao pagamento da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.106/2013, resultante da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, relacionada ao reajuste escalonado para os servidores da carreira de assistência social do Distrito Federal. O Distrito Federal questionou a inexigibilidade da obrigação e a aplicação da Taxa SELIC.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da possibilidade de dilação de prazo para apresentação de cálculos no cumprimento da sentença coletiva, da alegada inexigibilidade da obrigação imposta com base no Tema 864 do STF, e da aplicação da Taxa SELIC, questionada quanto ao anatocismo e à cumulação com outros índices.
III. Razões de decidir: A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida. No que tange ao prazo para apresentação de cálculos, não se verificou justa causa para o deferimento do pedido de dilação. Em relação à Taxa SELIC, foi reafirmado o entendimento de que sua aplicação, conforme a Resolução no 303/2019 do CNJ e a Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser realizada de forma prospectiva, sem a cumulação com outros índices de atualização. Além disso, a alegação de inexigibilidade da obrigação não foi acatada, pois o título judicial que fundamenta o cumprimento da sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada, não havendo erro material ou violação à Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido, para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. A aplicação da Taxa SELIC foi correta, e não há que se falar em inexigibilidade da obrigação, tampouco em erro de fato ou ilegalidade na execução da sentença.
Tese: A aplicação da Taxa SELIC no cumprimento de sentença de natureza coletiva, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, não gera anatocismo ou cumulação de índices, sendo a exigibilidade da obrigação conforme o título judicial transitado em julgado.